Tribunal: STF
Processo: HC 214367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 158.383/DF, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da deflagração da Operação Grão Branco, que apura os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/06), Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (art. 1º da Lei 9.613/98). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MAIS DE 400 (QUATROCENTOS) QUILOS DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DO WRIT. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGADO FORAGIDO. WRIT DENEGADO. 



    1. In casu, o custodiado, ora paciente, teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação Grão Branco”, deflagrada para apurar o possível cometimento dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (1º da Lei nº 9.613/98).



    2. O caderno processual mostra que as investigações apontam que o ora paciente é um dos líderes da organização criminosa, exercendo poder de mando sobre os demais integrantes, também investigados.



    3. A segregação cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, quando esta se dá com base na demonstração da presença de, pelo menos, um dos pressupostos do art. 312 da Legislação Processual.



    4. Resta configurado requisito para a segregação preventiva do ora paciente, considerada a gravidade em concreto, além do modus operandi do delito que teria sido por ele perpetrado, infere-se concretamente a sua periculosidade, com o que sua soltura coloca em risco a ordem pública e econômica.



    5. Pela análise da situação do paciente – possibilidade concreta de reiteração criminosa aliada à vultosa quantidade de drogas apreendidas (mais de 400 quilos de cocaína) –, verifica-se ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal.



    6. Conforme consignado pelo Juízo de origem, o ora paciente encontra-se foragido, pelo que descabe falar em constrangimento ilegal por ele suportado. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fato de o indivíduo não se apresentar à justiça, encontrando-se foragido, revela nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, o que já é motivo suficiente para a decretação de sua prisão preventiva.



    7. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA PRÁTICA CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. PAPEL DE LIDERANÇA. 



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o decreto prisional foi baseado na gravidade concreta da prática criminosa, haja vista que o agravante, segundo consta, e ainda que isso dependa de confirmação definitiva, exerce a função de gerente do tráfico de drogas de complexa organização criminosa.



    2. Conforme exposto pelo Juízo de origem, a referida organização criminosa não se caracteriza por ser uma associação comum para o tráfico de drogas, mas sim como uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultosos recursos financeiros, além de todos os cuidados para que não seja descoberta, o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas e a periculosidade do agente, elementos autorizadores da segregação cautelar.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da custódia. Enfatiza que (a) eventual participação na organização criminosa seria secundária, ao contrário do consignado na decisão que decretou a prisão preventiva; e (b) o simples não cumprimento do mandado de prisão, dissociado de outros elementos, não se mostra como supedâneo à constrição da liberdade do paciente, precipuamente quando busca discutir decisão que entende ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes (Doc. 19):



    A decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada (fls. 2.591- 2.597): 



    2.4.102- ELISEU HERNANDES NETTO 



    O Ministério Público Federal, em manifestação acostada ao Id 394595880, requereu a prisão preventiva, a busca e apreensão e o sequestro completo em face de ELISEU HERNANDES NETTO. 



    A investigação informa que ELISEU HERNANDES NETTO é filho de ARY FLAVIO SWENSON HERNANDES e neto de ELISEU HERNANDES. Após a prisão de ARY, ocorrida em 03/11/2020, ele teria assumido as funções de seu pai como líder da ORCRIM. 



    A primeira identificação de ELISEU NETTO foi reportada no Relatório De Análise De E-mail – Nº 08 (Id 203467966 - Pág. 95 da Cautelar 505-23.2019.4.01.3601). 



    Nele consta a seguinte informação: [...]



    Nesse primeiro momento, já foi possível identificar que o nome de Eliseu Netto foi utilizado para registrar bem pertencente a seu avô Eliseu Hernandes, um dos líderes da ORCRIM. 



    Constatou-se também nas ligações de cód. 2264417 e 12430428 que Eliseu Netto reside na Bolívia, próximo a seu pai. 



    No Relatório de Investigações (Id 363936378 - Pág. 239), a PF traz para os autos uma conversa de Cód. 11874804 ocorrida em 22/05/2019. Na conversa, ELISEU HERNANDES e ELISEU NETTO falam sobre o envio de dinheiro por parte de ARY. Também falam da dificuldade em falar com ARY, tanto que ELISEU NETTO ficou de encontrar o avô para passar uma mensagem ao pai pelo celular de ELISEU (“Neto diz que vai gravar um áudio do celular do Eliseu e vai passar pro Ary”). 



    No Evento 2.2 do Auto Circunstanciado nº 36/2020 (Id 361618393 da Cautelar 505- 23.2019.4.01.3601), a PF identificou que, em 13/10/2020, ELISEU se deslocou de Campo Grande/MS à Araçatuba/Birigui/SP em companhia de ELISEU NETTO e ERIC ENCINAS. Pelo contexto dos diálogos interceptados no período, a PF conclui que ELISEU levou ELISEU NETTO e ERIC ENCINAS para se encontrar com NIEDO. Após isso, ELISEU se deslocou sozinho de volta a Londrina/PR. 



    No dia 14/10/2020, NIEDO (apresentando-se com seu nome falso de Antônio) cobrou o interlocutor Rogério (Lig. Cód. 12823230) para que fosse comunicada a venda da aeronave PT-ONS. NIEDO demonstrou pressa para que ocorresse a comunicação da venda do avião e que o vendedor o liberasse para que a ORCRIM a levasse embora. Segundo NIEDO, o piloto estava com ele no Hotel esperando a autorização para que viajassem com a aeronave. A PF concluiu que NIEDO estava se referindo a ERIC ENCINAS e ELISEU NETTO. 



    Posteriormente, numa conversa com JÂNIA (Lig. Cód. 12824460), NIEDO diz que “Eliseuzinho”(ELISEU NETTO) se tornou “patrão”. NIEDO reclama sobre as atuais atitudes de NETTO como membro da ORCRIM, gastando dinheiro e ostentando no “fervo” (sinônimo de agito, azaração). 



    Em seguida, a PF conseguiu identificar que ELISEU NETTO e ERIC ENCINAS se hospedaram no Hotel Riviera. Com isso, acompanhou-se a chegada dos investigados no Aeroporto de Primavera do Leste/MT, anexando imagens e dados obtidos com as diligências. Ao sair do aeroporto, os investigados foram para o Hotel Agulhon, onde pernoitaram do dia 15 para o dia 16/10/2020. A PF anexou imagens das suas fichas de hóspedes. 



    Na manhã seguinte, dia 16/10/2020, os três se dirigiram ao Hangar da Fribom em Primavera do Leste/MT a bordo de um táxi, onde embarcaram na aeronave e se deslocam até a cidade de Poconé/MT. A PF destaca que o itinerário é o mesmo realizado por BOARETO e outros associados a bordo da aeronave PR-PPK, indo primeiro até a cidade de Primavera do Leste/MT, posteriormente até Poconé/MT e por fim decolando sentido Bolívia. 



    A PF informa que, de acordo com informações obtidas com colaboradores eventuais, a aeronave decolou de Poconé/MT sentido Bolívia no próprio dia 16/10/2020. 



    No Evento 2.7 do Auto Circunstanciado nº 37/2020 (Id 373742955 da Cautelar 505- 23.2019.4.01.3601) a PF informou que, na data de 26/10/2020, NIEDO procurou por um para-brisa dianteiro e traseiro para uma aeronave modelo 210, ano 78. 



    A PF acredita que a busca foi feita para a aeronave prefixo PT-ONS (Lig. Cód. 12841046,12853622 e 12853641). Isso porque, no dia 22/10/2020, uma apreensão de aproximadamente 450 kg de cocaína ocorreu no Uruguai, conforme divulgado pela mídia. Durante a abordagem policial, o piloto conseguiu se evadir com a aeronave, o que pode tê-la danificado. Pelas imagens, a aeronave se assemelha à PT-ONS, porém, a PF não consegue afirmar se realmente era esse avião, pois o grupo criminoso pode ter adulterado algumas características originais da aeronave, como parte da pintura. Também pode ser que seja, inclusive, outro avião do grupo criminoso. 



    Interessante ressaltar que, cerca de um ano antes, em 15/09/2019, ERIC ENCINAS foi preso no Uruguai a bordo da aeronave PT-LDX de propriedade da ORCRIM após pouso forçado - Evento 2.1.3 do Auto Circunstanciado nº 12/2019 (Id 203467966 - Pág. 236 da Cautelar 505- 23.2019.4.01.3601). 



    Percebe-se a proximidade temporal entre a ida de ERIC ENCINAS e ELISEU NETTO a bordo do PT-ONS à Bolívia, a apreensão da cocaína no Uruguai e a procura de um para-brisa da aeronave por NIEDO. Ademais, o Uruguai já foi utilizado pela ORCRIM liderada por ARY em outra oportunidade. A reportagem uruguaia diz que a droga apreendida era oriunda da Bolívia, o que sugere a possibilidade do vínculo da ORCRIM com a droga apreendida. 



    Após a captura de ARY em 03/11/2020, relatada no Evento 2.2 do Auto Circunstanciado nº37/2020 (Id 373742955 da Cautelar 505-23.2019.4.01.3601), foi possível identificar claramente o papel de ELISEU NETTO na ORCRIM. ARY teve acesso a um telefone celular de dentro do presídio. Após autorização judicial, as comunicações foram interceptadas. Foi possível se extrair do diálogo cód. 12859168 (Id 373742955da Cautelar), que ELISEU NETTO, ainda na Bolívia, se escondeu com receio de também ser preso. 



    Na conversa de cód. 12859191, ELISEU informou que outros associados da ORCRIM, por meio do indivíduo de nome Dr. ROBERTO, estavam em contato com autoridades bolivianas para corrompê-las a entregarem o dossiê com os dados das investigações de ARY. O valor acertado seria de 30 (trinta) mil dólares. Com isso, ARY pediu paga IASMIN pegar essa quantia com o associado “Careca”. Segundo ARY, tais valores seriam para comprar o dossiê e pegar de volta o seu celular que foi apreendido, pois, por meio deles, as investigações poderiam alcançar mais associados. Segundo ELISEU, o Dr. ROBERTO já estaria em contato com DULCE e ELISEU NETTO para que eles repassassem o valor da compra do dossiê pois, do contrário, as autoridades bolivianas poderiam ir atrás deles. 



    Na ligação de cód. 12859195, é possível perceber duas situações: a) ELISEU NETTO possui contatos na penitenciária que “abriu as portas” para ARY, facilitando sua estada no presídio; b) quando ELISEU afirmou que ele e NIEDO precisavam se deslocar até a Bolívia para conversar com ELISEU NETTO, ficou claro que NETTO assumiria as funções de ARY nos negócios da ORCRIM na Bolívia.



    […]



    No dia 10/11/2020 (lig. cód. 12861513), ELISEU informa a ARY que os associados que se encontram na Bolívia realizaram o pagamento da propina por intermédio de um indivíduo de nome Dr. ROBERTO. ELISEU afirmou que NETTO (“Xará”) teria efetivado a corrupção das autoridades bolivianas e a obtenção do dossiê com a informações sobre ARY, tendo assim obtido a informação de que ARY teria sido preso em virtude de uma denúncia. 



    Posteriormente, na Lig. Cód. 12861532, ELISEU disse que no dossiê obtido por meio da corrupção de autoridades bolivianas havia fotos, inclusive, do próprio ELISEU e de ELISEU NETTO em uma sauna. ELISEU também questionou sobre os documentos do veículo Lexus e da Caminhonete Tacoma, sendo que ARY responde que estão com um indivíduo de nome Menezes e que ELISEU NETTO sabe disso. 



    Já na Lig. Cód. 12861793, ELISEU disse que estava conversando com ELISEU NETTO, o qual se encontra na Bolívia, por meio do aparelho Sky Ecc[38]. Durante o diálogo, ARY afirma que ELISEU e várias pessoas são “dependentes” dele, evidenciando sua liderança sobre diversas pessoas e que seus sustentos advêm do tráfico de drogas da ORCRIM. 



    No dia 18/11/2020, ELISEU NETTO diz a ARY (Lig. Cód. 12876148 e 12876167) que pediu para os “meninos” arrumarem telefones para ele dentro do presídio. ARY pergunta a ele como está a “indústria”(ORCRIM e o tráfico de drogas), e ELISEU NETTO diz que está “tudo de boa”, demonstrando a continuidade da ORCRIM na traficância de cocaína. 



    […]



    No mesmo dia, em conversa com ARY, ELISEU NETTO o informa que terá de voltar à Bolívia porque estão arrumando o “carro” (aeronave) por lá (Lig. Cód. 12876753), provavelmente preparando-a para o transporte de drogas. 



    […]



    Também no mesmo dia 18/11/2020, porém mais cedo, NIEDO conversou com o usuário (HNI) do TMC 16988648574, o qual demonstrou receio em dialogar pelo telefone, querendo falar pessoalmente (Lig. Cód. 12876498). HNI disse que combinou um valor com ARY, o qual é pai do rapaz (ELISEU NETTO), e que NIEDO levou uma quantia em dinheiro em espécie para ele, mas que não era o mesmo que tinha combinado anteriormente. Segundo ele, o combinado era em dólar (“verde”), porém se levando em conta o valor no “paralelo” (câmbio paralelo). 



    Na sequência, NIEDO disse que quem seria o responsável pelo dinheiro da ORCRIM era o “menino” (ELISEU NETTO). HNI insiste que não fala pelo telefone e que só estaria falando com NIEDO porque comprou chip e aparelho novos apenas para conversar com ele. Segundo HNI, após essa conversa, jogaria fora o chip e o aparelho de telefone. 



    Percebe-se, pelo contexto, que HNI é mecânico de aeronaves da ORCRIM, o qual leva os instrumentos/peças de avião e ferramentas até a Bolívia, e faz a manutenção das aeronaves do grupo criminoso utilizadas para o transporte de cocaína. NIEDO, a mando de ARY e ELISEU NETTO, fez o pagamento em espécie ao HNI, o qual até o momento ainda não teve seu verdadeiro nome identificado pela PF. 



    Posteriormente, como de rotina, NIEDO ligou para sua esposa JANIA para a informar sobre suas atividades no interesse da ORCRIM (Lig. Cód. 12877000), contando que ELISEU estava em uma reunião no interesse do grupo criminoso (“reunião meio mala”), e que ele não quis participar (ERB do TMC de NIEDO em Corumbá/MS). Disse também que ELISEU NETTO voltaria para a Bolívia “ainda hoje”. 



    Portanto, conforme o descrito pelo MPF, resta evidente que ELISEU NETTO tem dado continuidade às atividades de ARY, substituindo-o nesse período. Com isso, confirmou-se que ELISEU NETTO situa-se no topo da hierarquia da ORCRIM investigada, juntamente com ARY, ELISEU HERNANDES e LUIS NIEDO. 



    No auto circunstanciado nº 40 (Id 451882878 da Cautelar), em pesquisa no Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal verificou-se que Eliseu Hernandes Netto tem feito frequentes visitas rápidas ao Brasil após a prisão de seu pai. 



    Interessante notar que o destino de Eliseu Netto era a cidade de Dubai nos Emirados Árabes Unidos. Eliseu Netto retornou ao Brasil no dia 11/01/2021, tendo passado cerca de 15 dias naquela região. Estranha-se o fato de que na atual situação em que se encontra a organização criminosa, estando seu líder preso, seu filho tenha ido passar a virada de ano em Dubai. Não se descarta até então que a viagem tenha tido algum cunho ilícito. Contudo, verifica-se o poderio financeiro que ainda possuem, podendo se dar ao luxo de passar o Réveillon em Dubai enquanto o pai está preso. 



    Após o retorno ao Brasil e posterior ida para a Bolívia, onde reside, verificou-se que Eliseu Netto fez mais uma rápida viagem de 4 (quatro) dias ao Brasil, onde entrou pelo aeroporto de Guarulhos no dia 28/01/2021 e retornou para a Bolívia no dia 31/01/2021. 



    Pois bem. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    A materialidade dos delitos supostamente praticados por ELISEU HERNANDES NETTO restou comprovada no tópico 2.1 desta decisão, bem como por todos os elementos informativos delineados no presente item, sendo que, nesses mesmos tópicos, observou-se que há fundados indícios da participação do investigado nos crimes mencionados. 



    Em relação ao periculum libertatis, observo a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 



    Em síntese, ELISEU HERNANDES NETTO: teria dado continuidade às atividades de ARY, substituindo-o enquanto está preso; figura no topo da hierarquia da ORCRIM investigada; teria participado de reuniões presenciais com ELISEU HERNANDES, ARY FLAVIO e LUIS NIEDO para tratar de assuntos referentes ao tráfico de drogas; decolou com a aeronave de prefixo PT-ONS, no dia 16/10/2020, juntamente com ERIC ENCINAS, até a Bolívia; possui contatos na penitenciária que “abriu as portas” para ARY, facilitando sua estada no presídio; pediu para os “meninos” arrumarem telefones para ele dentro do presídio para ARY; teria efetivado a corrupção das autoridades bolivianas e a obtenção do dossiê com a informações sobre ARY; tem informado ARY sobre o andamento das atividades do tráfico; efetuou pagamento para um HNI mecânico de aeronaves da ORCRIM. 



    As atividades acima relatadas, além de evidenciarem a associação de ELISEU NETTO para o tráfico de drogas, denotam a periculosidade concreto do delito perpetrado, revelado pelo modus operandi empregado. Conforme acima relatado, ELISEU NETTO desempenha, em favor da ORCRIM, atividades diferentes, desde carregamento de aeronaves na Bolívia, pagamento de conserto de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM e pagamento de propina a autoridades bolivianas. Assim, não se trata de uma associação comum para o tráfico de drogas, senão de uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultuosos recursos financeiros, além de todos os cuidados para que não sejam descobertos. Tais circunstância, evidentemente, denotam a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Nos casos de grupos criminosos complexos e de grandes dimensões, a prisão cautelar também deve ser aplicada aos investigados que, pelos elementos colhidos, possuem o domínio do fato, como aqueles que integram a cúpula da ORCRIM. 



    Ainda, observa-se a necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, eis que ELISEU NETTO possui residência na Bolívia, sendo certo que, ao tomar conhecimento das medidas investigativas desenvolvidas no âmbito da Operação “Grão Branco”, fugirá para lá. 



    As provas apontam para uma dedicação profissional e habitual à prática de delitos. A prisão preventiva é um remédio amargo, mas necessário, para proteger a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal. 



    Desse modo, não há dúvidas em relação à contemporaneidade da prisão cautelar, tendo em vista que os fatos acima relatados indicam que há perigo de dano na manutenção da liberdade do investigado ,que poderá continuar desempenhando sua função no âmbito do grupo criminoso, de modo que os fatos ensejadores da prisão ainda se encontram presentes. 



    Diante de todas essas circunstâncias, conclui-se que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes no caso em análise, em razão da necessidade da segregação cautelar como forma de garantir da ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 



    Assim, defiro o pedido de prisão preventiva. 



    Como se vê, extrai-se do decreto a indicação de fundamentação concreta para a prisão preventiva, evidenciada no fato de o recorrente possuir posição de destaque, como gerente geral de complexa organização criminosa, sendo que "[...] desempenha, em favor da ORCRIM, atividades diferentes, desde carregamento de aeronaves na Bolívia, pagamento de conserto de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM e pagamento de propina a autoridades bolivianas. Assim, não se trata de uma associação comum para o tráfico de drogas, senão de uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultuosos recursos financeiros, além de todos os cuidados para que não sejam descobertos. Tais circunstância, evidentemente, denotam a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública". 



    Além disso, indicou-se que "resta evidente que ELISEU NETTO tem dado continuidade às atividades de ARY, substituindo-o nesse período. Com isso, confirmou-se que ELISEU NETTO situa-se no topo da hierarquia da ORCRIM investigada, juntamente com ARY, ELISEU HERNANDES e LUIS NIEDO". 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior). Nesse sentido: [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 



    De acordo com o decreto prisional, o acusado desempenha, em favor da ORCRIM, atividades diferentes, desde carregamento de aeronaves na Bolívia, pagamento de conserto de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM e pagamento de propina a autoridades bolivianas. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à atividade criminosa. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente